Tribunal: TJBA
Processo: 8077197-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8077197-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: MOISES BONFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELLA LOPES COSTA PINTO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, MURILO AGUIAR DOMINGUEZ

IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS PRATICADOS POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE REGRAS PROCEDIMENTAIS. SÚMULA 376 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos praticados no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, determinando a remessa dos autos ao referido microssistema. O agravante sustenta que a ação mandamental visa o controle de competência e a correção de vícios procedimentais, notadamente ausência de inclusão em pauta e julgamento monocrático indevido, em afronta ao Ato Normativo Conjunto nº 16/2025 e ao Regimento Interno do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de Turma Recursal dos Juizados Especiais quando alegados vícios procedimentais internos e suposta usurpação de competência colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 376 do STJ estabelece que compete à Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial, reafirmando a autonomia do microssistema instituído pela Lei nº 9.099/95.

A exceção admitida pela jurisprudência do STJ restringe-se às hipóteses de controle de competência em sentido amplo, quando se discute a própria inserção da causa no âmbito dos Juizados Especiais, o que não se verifica no caso.

Os vícios alegados (ausência de inclusão em pauta, julgamento monocrático e descumprimento de ato normativo interno) caracterizam matérias
interna corporis
, relacionadas à regularidade procedimental das Turmas Recursais.

A intervenção do Tribunal de Justiça para revisar tais questões implica indevida ingerência na autonomia funcional dos Juizados Especiais.
O precedente do CNJ invocado possui natureza administrativa e não altera a competência jurisdicional para processamento do mandado de segurança em casos concretos.

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal para impugnar atos internos do microssistema desvirtua sua finalidade e não autoriza o deslocamento da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 9.099/95; CPC, art. 1.021, § 2º; RITJBA, art. 96, I; Ato Normativo Conjunto nº 16/2025 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 376; CNJ, PCA nº 0003062-09.2022.2.00.0000; TJBA, MS 8040759-78.2025.8.05.0000; TJBA, MS 8042846-07.2025.8.05.0000; TJBA, MS 8063105-23.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança n
º
8077197-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MOISES BONFIM DA SILVA e como agravada SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239